Tribunal: TJBA
Processo: 0004357-78.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004357-78.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSANA JEZLER GALVAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO ART. 40 DA LEF. EXECUTADO NÃO CITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

2. O juízo de origem intimou o ente fazendário para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção. Apesar da intimação, o exequente permaneceu inerte, sobrevindo sentença extintiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, após intimação da Fazenda Pública, o exequente permanece inerte, bem como se seria necessária a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/80 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos de seu art. 1º, sendo plenamente cabível a incidência do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais.
5. Configura abandono da causa a inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito após regular intimação para suprir a falta no prazo legal.
6. A intimação pessoal da Fazenda Pública constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, exigência observada no caso concreto.
7. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais destina-se às hipóteses de suspensão da execução para fins de prescrição intercorrente, não impedindo a extinção do processo por abandono da causa diante da inércia do exequente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada pessoalmente, permanece inerte quanto ao impulsionamento do feito, sendo desnecessária a prévia aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80.”